Tribunal: CARF
Processo: 16561.720161/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720161/2012-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.372 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a título
de paradigma trata de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Valcir Gassen, Gassen, Tatiana Midori Migiyama e
Vanessa Marini Cecconello, que votaram pelo conhecimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Valcir Gassen, Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Vinícius Guimarães, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720161/2012-40
Fl. 16030
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720161/2012-40

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 15766 a 15805), interposto pelo Contribuinte,
em 26 de junho de 2020, em face do Acórdão no 3301-006.965 (e-fls. 15713 a 15742), de 22 de
outubro de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
A ementa do recorrido:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
2/2008

em duplic
-

DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.

Fl. 16031
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720161/2012-40

em duplicatas pagas aos mesmos, dissociadas do momento
-

DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.

constarem da nota fis

por mei

A CARF N° 4.

A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros
e

No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 15927 a
15939), de 3 de agosto de 2020, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria
concernente à classificação das bonificações em geral como receitas financeiras.
Diante de tal despacho, o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 15947 a
15956), em 28 de setembro de 2020.
Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 15999 a 16010), em 28 de
dezembro de 2020, a Presidente da CSRF rejeitou o agravo e confirmou o seguimento parcial do
recurso.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 16016 a 16027), em 10 de
junho de 2021. Requer que seja negado provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 16032
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720161/2012-40

Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Com o intuito de bem delimitar a matéria objeto de análise nesta instância recursal
cabe lembrar que não foram admitidas as divergências quanto à exigência de PIS e COFINS
sobre as bonificações com descontos em geral (divergência 1) e quanto à exigência das referidas
contribuições sobre as bonificações com descontos decorrentes de inserções comerciais
(divergência 2). A matéria admitida refere-se à divergência quanto à classificação das
bonificações em geral como receitas financeiras (divergência 3).
Quanto ao conhecimento, quanto à divergência em relação à classificação das
bonificações em geral como receitas financeiras, foram indicados os seguintes acordãos: o
Acórdão no 3201-003.606 e o Acórdão no 3302.005.095. O primeiro não se presta a demonstrar e
comprovar a divergência jurisprudencial, tendo em vista que o Acórdão no 3201-003.606 foi
reformado em 11/2/2020 por intermédio do Acórdão no 9303-010.101, em data anterior a
interposição do Recurso Especial. Já o segundo acórdão, Acórdão no 3302.005.095, em análise,
demonstra e comprova a divergência, portanto, vota-se pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator designado.

Não obstante as fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, externo no
presente voto minha divergência em relação ao conhecimento do recurso, que logrou acolhida
majoritária no seio do colegiado.

A divergência suscitada no recurso especial se refere a classificação das
bonificações (descontos) em geral como receitas financeiras.
A controvérsia residiria na tributação pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
COFINS sobre rubricas descritas como “ descontos em geral”, registrado na
conta contábil 70.290.400, sendo referentes, como se narra no relatório da decisão recorrida, ao
abatimento de preço decorrente da exposição de produtos em gôndolas e da garantia de uma
margem mínima para o “Carrefour”, independente de promoções realizadas no ponto de venda.
No voto condutor do Acórdão recorrido, foi dedicado tópico específico para o
“ ” Confira-se trecho conclusivo:
“ “ ” -se ao conceito de receita, por
decorrerem de prestação de um serviço ou benefício fornecido. Não podem ser
considerados como receitas financeiras, mas sim como receita da venda de bens e
Fl. 16033
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720161/2012-40

serviços, os valores recebidos em contrapartida da prestação de serviços ou venda de
produtos ”
De outro lado, no Acórdão paradigma no 3201-03.606, de 21/03/2018, ao serem
analisados os saldos da conta 61030001 - Descontos Obtidos Fornecedores/Outro, a Turma
julgadora chegou à conclusão de que, não obstante a ausência de detalhamento dos lançamentos
efetuados na referida conta contábil, sua natureza é de desconto financeiro obtido em operações
comerciais e/ou financeiras (desconto de duplicatas, reembolso de despesas e acordos comerciais
com descontos financeiros previamente fixados) e, portanto, tratar-se-ia de uma remuneração
financeira a ser incluída na base de cálculo das receitas financeiras sujeitas à incidência das
contribuições não- “ ” disposto no art. 1o do Decreto no
5.442, de 2005. Confira-se excerto da ementa:
“BASE DE CÁLCULO. DESCONTO FINANCEIRO. RECEITA FINANCEIRA.
REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 1o DECRETO No 5.442/05.
Lançamento em conta cuja natureza é de desconto financeiro obtido caracteriza-se
remuneração financeira a ser incluída na base de cálculo das receitas financeiras sujeitas
à incidência de PIS/Cofins não cumulativos. O art. 1o do Decreto no 5.442/05 reduziu a
zero das alíquotas das contribuições para o PIS/Cofins não cumulativos, que vigorou até
sua revogaçãopeloDecretono8.426/2015”.
No paradigma no 3302-005.095, de 30/01/2018, a decisão analisou a tributação
“ ” a Fiscalização como receitas tributáveis. Listou as
seguintes rubricas analisadas: 956100 - "Juros Recebidos - Terceiros"; 956200 - "Juros
Aplicações Financeiras"; 9566300 - "Descontos Recebidos de Fornece"; 975103- "VC Divida
Associadas"; 975500 - "Var. Cambiais Ativas - Export"; 975660 - "Variação Cambial Liquidada
- Ativa"; 975800 - "Variação Monetar - Diversas - Ativ"; 981400- "Rec. Vda. Investimentos -
Packing". Nesse rol, a única conta que poderia se assemelhar às analisadas pela decisão recorrida
é a conta: “9566300 - Descontos Recebidos de Fornecedores”
essa conta registre resultado de operações similares às do Carrefour (v.g., descontos recebidos
por exposição de mercadorias em gôndolas). Aliás, em se tratando de uma empresa como a do
paradigma (“Alcan Alumina”), o que se pode presumir é de que as operações não sejam sequer
parecidas/semelhantes às do “Carrefour”.
Ou seja, o que se denomina genericamente de "bonificações" nos paradigmas, não
corresponde exatamente ao que o recorrido chama de "bonificações", por se tratarem de
contratos diferentes, e rubricas distintas.
Percebe-se, a partir da efetiva verificação dos paradigmas colacionados, que resta
ausente a ocorrência de divergência, pois há carência de similitude fática entre os julgados
(recorrido e paradigmas), impossibilitando aferir o conflito interpretativo suscitado.
A natureza da conta que registra desconto financeiro obtido em acordos
comerciais e/ou financeiros (desconto de duplicatas, reembolso de despesas e acordos comerciais
com descontos financeiros previamente fixados) trata de operações bem diferentes daquelas
analisadas pelo Acórdão recorrido.
Nesse contexto, não há elementos que permitam estabelecer comparação e
deduzir divergência de entendimentos, pois tratando-se de situações fáticas distintas, não há
como formar uma divergência de interpretação, requisito indispensável para a admissibilidade do
recurso.

Fl. 16034
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.372 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720161/2012-40

Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 16035
DF CARF MF
Original